Tribunal: TJSP
Processo: 1141809-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Serviços educacionais (curso preparatório) – Sentença de procedência – Insurgência do réu.
Violação à dialeticidade – Rejeição – A simples reiteração dos argumentos de defesa não obsta o conhecimento do recurso se os argumentos, em tese, são suficientes para invalidar os fundamentos da sentença – Precedente STJ.
Preliminar de inadequação da via eleita – Não

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Serviços educacionais (curso preparatório) – Sentença de procedência – Insurgência do réu.
Violação à dialeticidade – Rejeição – A simples reiteração dos argumentos de defesa não obsta o conhecimento do recurso se os argumentos, em tese, são suficientes para invalidar os fundamentos da sentença – Precedente STJ.
Preliminar de inadequação da via eleita – Não acolhimento – Alegação que deveria ter sido proposta ação de cobrança, em relação ao distrato contratual (não assinado), e execução extrajudicial, no que concerne ao contrato de prestação de serviços, pois contém assinatura de duas testemunhas – Quanto ao primeiro argumento, observo que após a apresentação dos embargos monitórios, a demanda passa a tramitar pelo procedimento comum, de modo que é lícito ao magistrado conhecer do próprio direito alegado, independentemente da idoneidade do documento que instruiu a inicial. Portanto, não há utilidade em se extinguir o processo, sob o fundamento de que deveria ter sido proposta ação de cobrança, especialmente porque, na atual fase, a monitória está sujeita ao procedimento comum – Com relação ao segundo argumento, ainda que o autor detivesse título executivo extrajudicial em seu poder, poderia optar pelo ajuizamento da monitória – Precedente TJSP - Ademais, segundo a inicial, a ação monitória foi ajuizada diante da ausência de prova da efetiva prestação dos serviços e da dúvida sobre a existência de título executivo, diante de entendimento jurisprudencial sobre o tema – Assim, na dúvida, se o documento é revestido de força executiva, admite-se a ação monitória.
Prescrição – Não ocorrência – Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida descrita em documento particular o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC/02, e jurisprudência do STJ – Diversamente do quanto sustentado, a pretensão inicial não é de ressarcimento de enriquecimento sem causa – Entre o vencimento da mensalidade mais remota (09/02/2018) e o ajuizamento da ação (19/12/2022) não transcorreu mais de 5 anos.
Exigibilidade das mensalidades – A relação jurídica entre as partes é fato incontroverso – O abandono do curso pela aluna (filha do apelante), sem a devida comunicação ao fornecedor de serviço, não afasta a obrigação pelo pagamento da contraprestação pactuada (mensalidades), especialmente porque os serviços educacionais estavam à disposição da contratante, com custos financeiros ao contratado (despesas com salários de professores, instalações, água, luz etc.) – Presunção de pagamento da mensalidade vencida em fevereiro de 2018, sem a qual a matrícula não se efetivaria, nos termos do contrato – Inadimplemento das mensalidades vencidas a partir de março de 2018 e até agosto de 2018 (data da rescisão do contrato pelo apelado) – A quantia devida supera o valor descrito na inicial, todavia, por força do art. 492, do CPC/15, a condenação fica limitada ao montante mencionado na petição inicial, para evitar julgamento ultra petita – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência.